Tribunal: TJPA
Processo: 0871467-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14194 - Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871467-77.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO. AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL APÓS 90 DIAS DO PROTOCOLO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. PREVALÊNCIA DA NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR SOBRE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, concedeu a ordem para assegurar seu afastamento remunerado das atividades laborais após o protocolo de pedido administrativo de aposentadoria, enquanto pendente de análise, sem prejuízo da remuneração, diante da demora superior a um ano na apreciação do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal possui direito de afastar-se do exercício funcional após o transcurso de 90 dias do protocolo do pedido de aposentadoria, independentemente de ciência do deferimento administrativo; e (ii) estabelecer se, durante o período de afastamento, devem ser mantidas as gratificações de natureza transitória, notadamente a gratificação de insalubridade e a Gratificação Especial de Trabalho – GAET 2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Orgânica do Município de Belém assegura ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção da remuneração, caso não haja ciência do indeferimento.

4.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém reproduz a mesma garantia funcional, consolidando o direito ao afastamento do servidor enquanto pendente a análise do pedido de aposentadoria.

5.

A norma prevista em lei ordinária municipal que condiciona o afastamento à ciência do deferimento da aposentadoria estabelece restrição incompatível com a disciplina prevista na Lei Orgânica Municipal, diploma hierarquicamente superior no sistema normativo local.

6.

A hierarquia normativa impõe a prevalência da Lei Orgânica sobre leis ordinárias municipais, sendo inválida a imposição de condições mais gravosas ao servidor por norma de nível inferior.

7.

O direito ao afastamento também se harmoniza com a Constituição do Estado do Pará, que assegura aos servidores a possibilidade de não comparecer ao trabalho após o 91º dia do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração.

8.

A demora injustificada da Administração na apreciação do pedido administrativo viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, não podendo servir de fundamento para restringir direito funcional expressamente assegurado.

9.

As gratificações de insalubridade e a Gratificação Especial de Trabalho – GAET possuem natureza
propter laborem
, vinculadas ao efetivo exercício da atividade em condições específicas de trabalho.

10.

As vantagens de caráter transitório ou eventual não integram a remuneração do servidor público e deixam de ser devidas quando cessadas as condições fáticas que justificam sua percepção, como ocorre no afastamento do exercício funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público municipal tem direito ao afastamento do exercício funcional após o 90º dia do protocolo do pedido administrativo de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração permanente, caso não haja decisão administrativa.

2.

A Lei Orgânica Municipal prevalece sobre legislação ordinária municipal que imponha restrições ao direito de afastamento do servidor enquanto aguarda a análise do pedido de aposentadoria.

3.

As gratificações de natureza transitória ou
propter laborem
, como insalubridade e gratificação especial de trabalho, não são devidas durante o período de afastamento do servidor das atividades laborais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; LINDB, art. 2º; Constituição do Estado do Pará, art. 323; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXVIII; Lei Municipal nº 7.502/90, arts. 52, 53 e 169; Lei Municipal nº 8.624/2007, art. 12, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0875706-61.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0830763-56.2020.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.09.2021; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0824386-40.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0871467-77.2021.8.14.0301, impetrado por MARIA SANTOS COSTA, que concedeu a ordem para determinar o afastamento remunerado da impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, sob pena de multa diária.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Assistente de Administração, lotada na Unidade Municipal de Saúde de Maracajá (Distrito de Mosqueiro), a qual alegou ter protocolado pedido administrativo de aposentadoria em 03/06/2020, afirmando preencher todos os requisitos constitucionais para a inativação.

Sustentou que, transcorrido lapso superior a um ano sem apreciação definitiva do requerimento, foi informada de que somente poderia se afastar mediante assinatura de “Formulário de Ciência e Opção de Afastamento”, pelo qual renunciaria a determinadas vantagens pecuniárias, dentre elas a gratificação de insalubridade e a Gratificação Especial de Trabalho – GAET 2. Aduziu que a exigência administrativa encontraria fundamento na Instrução Normativa nº 002/2017-SEMAD e no art. 12, §8º, da Lei Municipal nº 8.624/2007, dispositivos que condicionam o afastamento à ciência do deferimento da aposentadoria.

Argumentou, contudo, que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º dia subsequente ao protocolo do pedido de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração, caso não cientificado do indeferimento. Invocou, ainda, a hierarquia normativa da Lei Orgânica e precedentes desta Corte que reconhecem o direito ao afastamento remunerado em hipóteses análogas.

Após regular processamento do feito, foi proferida a Sentença ID 27802382, que concedeu a segurança sob o fundamento de que a Lei Orgânica do Município, por sua natureza hierarquicamente superior à legislação ordinária municipal, prevalece sobre o art. 12, §8º, da Lei nº 8.624/2007, reconhecendo-se, assim, a ilegalidade do ato que condicionava o afastamento à renúncia de parcelas remuneratórias.

A impetrante opôs dois embargos de declaração (ID 27802386 e ID 27802397) buscando correção de erros materiais do
decisium
, referentes a indicação incorreta do seu nome e da data de seu ingresso no serviço público municipal, ambos acolhidos (ID 27802394 e ID 27802402).

O MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs Apelação (ID 27802391), sustentando, sustentando a inexistência de direito líquido e certo apto a amparar o
mandamus
. Aduz que a sentença incorreu em
error in judicando
ao fundamentar-se no art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, dispositivo que reputa inconstitucional por vício formal de iniciativa, ao argumento de que normas relativas ao regime jurídico e à aposentadoria de servidores públicos inserem-se na competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, por simetria reproduzido na Constituição do Estado do Pará.

Invocou o Tema 223 da repercussão geral (RE 590.829), no qual se firmou a tese de que é inconstitucional, por afronta à iniciativa privativa do Chefe do Executivo, a normatização de direitos de servidores públicos em Lei Orgânica Municipal. Defendeu, ainda, que as gratificações de insalubridade e GAET 2 possuem natureza
propter laborem
, de caráter transitório, não sendo devidas durante o afastamento do servidor do exercício das funções.

Por essas razões, pugnou pela reforma integral da sentença, com a denegação da segurança.

Em contrarrazões (ID 27802407), a apelada refutou as alegações recursais, sustentando que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município não versa sobre criação de vantagens ou benefícios, mas sobre o direito de afastamento após o decurso de 90 dias do protocolo do pedido de aposentadoria, em consonância com o art. 323 da Constituição do Estado do Pará e com o art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém).

Afirmou que a tese firmada no Tema 223 do STF não se aplica ao caso concreto, por tratar de vantagens pecuniárias instituídas por iniciativa parlamentar, o que não se confunde com a disciplina do direito de afastamento até a conclusão do processo de aposentadoria. Ressaltou, ademais, a jurisprudência dominante desta Corte no sentido da prevalência do direito ao afastamento remunerado.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 27837842).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27895475).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal se restringe a dois aspectos:
a possibilidade de afastamento da servidora pública municipal após o transcurso de 90 (noventa) dias do protocolo do pedido administrativo de aposentadoria, independentemente de ciência do deferimento, e a manutenção, durante esse afastamento, das verbas de natureza transitória, notadamente a gratificação de insalubridade e a Gratificação Especial de Trabalho – GAET 2.

A sentença recorrida apontou a existência de um conflito normativo no Município de Belém quanto ao tema do afastamento para aguardar a aposentadoria, contrapondo: de um lado, a previsão garantidora do direito de não comparecimento ao trabalho após o 91º dia sem prejuízo remuneratório, constante da Lei Orgânica Municipal; e, de outro, a regra restritiva do art. 12, §8º, da legislação ordinária previdenciária municipal (Lei n.º 8.466/2005, com alteração da Lei n.º 8.624/2007), que condiciona o afastamento à ciência do deferimento da aposentadoria voluntária.

Pendeu em favor da impetrante, reconhecendo sua pretensão ao afastamento,
com fundamento no art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, que assegura ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não cientificado do indeferimento.

Pois bem.

A Lei Orgânica do Município de Belém, em seu art. 18, XXVIII, estabelece garantia específica aos servidores públicos quanto à possibilidade de afastamento do exercício funcional quando ultrapassado determinado lapso temporal sem decisão administrativa acerca do pedido de aposentadoria, senão vejamos:

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Em idêntico sentido, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém (Lei nº 7.502/90) reproduz a mesma garantia funcional, nos seguintes termos:

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.

Por outro lado, a Lei Municipal nº 8.4466/05, posteriormente modificada pela Lei nº 8.624/2007, que promoveu a reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém – IPAMB, introduziu regra específica quanto aos pedidos de aposentadoria voluntária, estabelecendo que, nesses casos, o afastamento funcional somente poderá ocorrer após a ciência do deferimento administrativo do benefício. Assim dispõe o artigo 12, §8º:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

(...)

§ 8º. O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

É evidente a divergência normativa.
Enquanto a Lei Orgânica Municipal garante ao servidor o direito de afastar-se das atividades após o transcurso de noventa dias contados do protocolo do requerimento de aposentadoria, independentemente da espécie de aposentadoria pleiteada, a legislação ordinária municipal condiciona tal afastamento, especificamente na hipótese de aposentadoria voluntária, à prévia ciência do deferimento administrativo.

Todavia, é cediço que a
Lei Orgânica Municipal, enquanto diploma estruturante da organização político-administrativa do ente local, ocupa posição hierarquicamente superior às leis ordinárias municipais, constituindo parâmetro de validade destas. Em razão disso, as leis infraconstitucionais municipais devem necessariamente observar compatibilidade material e formal com suas disposições.

Nesse contexto, eventual norma ordinária que estabeleça condições mais gravosas ou restritivas em relação àquelas fixadas na Lei Orgânica não pode prevalecer, sob pena de afronta ao princípio da hierarquia normativa.

A propósito, o ordenamento jurídico brasileiro consagra a estrutura escalonada das normas jurídicas, sendo inadmissível que ato normativo de hierarquia inferior revogue ou restrinja disposição prevista em norma superior. Tal entendimento decorre da própria lógica sistemática do direito positivo, consagrada no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como no sistema de produção normativa delineado pelos artigos 59 e seguintes da Constituição Federal.

No caso em exame, o art. 12, §8º, da Lei Municipal nº 8.624/2007, ao condicionar o afastamento à ciência do deferimento da aposentadoria, estabelece disciplina mais gravosa do que aquela prevista no art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município. Tal disposição ordinária não pode prevalecer sobre a norma hierarquicamente superior, que assegura o direito ao afastamento após o decurso de 90 dias do requerimento administrativo, na ausência de manifestação da Administração.

Ressalte-se que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica encontra-se em plena consonância com o art. 323 da Constituição do Estado do Pará, que igualmente garante aos servidores o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração. Há, portanto, harmonia vertical entre a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, reforçando a legitimidade do direito assegurado.
In verbis
:

Art. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado
o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva
, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei. (grifo nosso)

Outrossim, não
se aplica ao caso o entendimento consolidado no Tema 223 do STF, pois ali se tratava da criação de vantagens, benefícios ou adicionais por iniciativa parlamentar em lei orgânica municipal, com vício formal de iniciativa. Na hipótese dos autos, não se está diante da instituição de nova vantagem pecuniária, mas da garantia de afastamento provisório do servidor enquanto pendente a análise de seu pedido de aposentadoria, medida que se insere no regime jurídico-administrativo do servidor e que encontra respaldo, inclusive, no art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/90.

Ademais, não se pode desconsiderar que os processos administrativos devem observar os princípios da eficiência e da razoabilidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como o direito fundamental à razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna. A demora injustificada da Administração em apreciar o requerimento de aposentadoria da impetrante não pode servir de fundamento para restringir direito expressamente assegurado em norma superior. A inércia administrativa não pode se converter em instrumento de constrição indevida ao servidor.

Dessa forma, entendo que prevalece a regra que assegura ao servidor público municipal o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração permanente, após o 90º dia do pedido administrativo sem resposta da Administração, com fundamento no art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município, no art. 169 da Lei Municipal nº 7.502/90 e no art. 323 da Constituição Estadual.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA CONCESSIVA DE PARCIAL SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DEMORA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO.
APLICABILIDADE DO ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM EM SINTONIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA . LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05 QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS
. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA
NÃO INCLUI AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA
.
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – GAET. VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. DEVIDAS SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE
. BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0875706-61.2020.8.14 .0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA.
DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCOSNTITUCIONALIDADE DA NORMA. NÃO COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO. NÃO INCLUI AS PARCELAS TRANSITÓRIAS
. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a apelada pleiteou, administrativamente, aposentadoria e após decorridos noventa dias do referido pedido afastou-se das atividades, conforme garantido pelo art . 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e pelo art. 169 da Lei n.º 7.502/1990 . 2.
A Lei Municipal n.º 8.466/2005, que exige que servidor público permaneça em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública, não se mostra compatível com a Lei Orgânica Municipal, assim como com a Constituição Estadual
. 3.
Além disso, verifica-se que a alegação de inconstitucionalidade da Lei Orgânica não se sustenta, pois o apelante não trouxe comprovação quanto ao vício de iniciativa
. 4. No que tange à alegação de que na remuneração a ser paga não estão incluídas as parcelas transitórias, entende-se que a sentença expressamente ponderou que deverá ser paga a remuneração, e nos termos do artigo 53, da Lei n .º 7.502/1990 [1], as verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, pelo que não são devidas quando efetivado o afastamento do servidor. 5. Assim, entendo que inexistem reparos a serem efetuados na decisão combatida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NERGA-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08307635620208140301 6544563, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 20/09/2021, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL
. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM . INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS
. REEXAME...Ver ementa completaNECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial . 2.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas
. 3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento requerido. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08243864020188140301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

No tocante às verbas de natureza transitória, entretanto, assiste razão ao apelante.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, nos artigos 52 e 53, distingue as parcelas permanentes da remuneração daquelas de caráter transitório, vinculadas a condições específicas de trabalho ou ao efetivo exercício de determinadas atividades. Gratificações como a de insalubridade e a Gratificação Especial de Trabalho – GAET 2, por exemplo, possuem natureza
propter laborem
, sendo devidas enquanto persistirem as condições fáticas que lhes dão suporte.

Vejamos o teor dos referidos dispositivos:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e correspondente ao valor fixado em lei.

(...)

§3º. O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII, da lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único -
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
. (grifo nosso)

Da leitura desses dispositivos legais depreende-se que apenas as vantagens de caráter permanente integram a remuneração do servidor público, sendo excluídas desse conceito as parcelas eventuais ou transitórias.

Nesse contexto, quando o servidor se afasta do exercício efetivo de suas funções, deixam de existir as condições fáticas que justificam o pagamento de determinadas gratificações vinculadas ao exercício da atividade.

Assim, com o afastamento da servidora do exercício das atividades laborais, deixa de existir o fato gerador das referidas parcelas, não havendo direito à sua manutenção durante o período em que não há prestação de serviço nas condições que justificam a gratificação. Não se trata de supressão arbitrária, mas da cessação natural de parcela cuja natureza é transitória e condicionada.

Destarte,
embora deva ser mantido o reconhecimento do direito ao afastamento após o 90º dia do requerimento administrativo, com preservação da remuneração permanente, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir da base remuneratória, durante o período de afastamento, as verbas de caráter transitório.

A jurisprudência desta Corte de Justiça segue exatamente essa orientação, reconhecendo a impossibilidade de manutenção de vantagens de natureza transitória durante o afastamento funcional decorrente de pedido de aposentadoria.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO.
EXCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS
. NATUREZA PROPTER LABOREM. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, ao deferir afastamento de servidora pública para conclusão do processo de aposentadoria, excluiu da remuneração as parcelas de natureza transitória e temporária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . A controvérsia recursal consiste em definir se é possível incluir na remuneração da apelante, durante o afastamento para aposentadoria, verbas transitórias e de caráter propter laborem.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
As vantagens e gratificações transitórias, de caráter eventual ou propter laborem, não se incorporam à remuneração dos servidores para fins de aposentadoria, conforme o disposto no art . 53 da Lei Municipal nº 7.502/1990
. 4.
Precedentes deste Tribunal confirmam que verbas transitórias não integram a remuneração para servidores inativos, salvo previsão legal em contrário
. 5. O afastamento do servidor público para aposentadoria não garante a manutenção de parcelas que dependem do exercício de atividades específicas. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08198048920218140301 29443657, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Servidora municipal .
Afastamento prévio na ausência de resposta a pedido de aposentadoria. Possibilidade. Remuneração. Exclusão de verbas de caráter transitório
. 1- Recurso de apelação em face de sentença que confirma a liminar concedendo a segurança para determinar ao Impetrado que autorize o afastamento da Impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo da remuneração, bem como que seja dado andamento no processo de aposentadoria da Impetrante; 2- O pedido inicial se restringe ao afastamento da impetrante de suas atividades a partir do 91º dia a contar do pedido de aposentadoria. Não há se falar em cobrança de valores, na espécie, devendo ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita; 3-
É assegurado ao servidor público municipal o afastamento de suas atividades, sem prejuízo da remuneração, após o 90º (nonagésimo) dia do pedido administrativo sem resposta da Administração com respaldo no art. 169, da Lei Municipal nº 7.502/90
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém); 4- Transcorrido demasiado e abusivo lapso temporal entre o requerimento administrativo e a propositura da ação mandamental, o que avilta o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988, que foi inserido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 no rol das garantias fundamentais; 5-
Excluem-se da remuneração as verbas de caráter transitório, conforme o conceito insculpido nos artigos 52 e 53 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém
; 6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido . Dispositivos relevantes citados: arts. 52, 53 e 169, da Lei Municipal nº 7.502/90; inciso LXXVIII do artigo 5º da CF/1988 Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08998408420228140301 22133048, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para manter a sentença quanto ao direito da servidora ao afastamento após o nonagésimo dia do protocolo do requerimento administrativo de aposentadoria, sem prejuízo da remuneração permanente, e reformá-la parcialmente para excluir, durante o período de afastamento, as verbas de natureza transitória, nos termos dos arts. 52 e 53 da Lei Municipal nº 7.502/90.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 17/04/2026